Tribunal: TJDFT
Processo: 0733782-55.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733782-55.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO COTIC, ESPÓLIO DE CARMEN CECÍLIA COTIC REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO RAMOS APELADO: KEITH HUDSON, ESPÓLIO DE CARMEN CECÍLIA COTIC, FERNANDO COTIC REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO RAMOS D E C I S Ã O Trata-se de Apelações interpostas por Fernando Cotic e Espólio de Carmen Cecília Cotic em face de sentença (ID 17900285) que extinguiu, por abandono, a presente Ação de Interdito Proibitório ajuizada em face de Keith Hudson, a qual tem por objeto o apto. 208 do Bl. B da SQS 109, Brasília/DF, legado ao ora Réu/Apelado por testamento público (ID 17899728 - pág. 37). O imóvel em questão é, também, objeto da Ação de Inventário no 0027262-91.2016.8.07.0001, em cujo ID 99826112 foi juntada, em 9/8/2021, petição do ora Réu/Apelado, Keith Hudson (inventariante), informando que já se encontra na posse do imóvel, em virtude do cumprimento de decisão proferida pelo Eminente Des. Eustáquio de Castro, no Agravo de Instrumento 0722879-56.2021.8.07.0000, interposto na Ação de Imissão de Posse no 0707781-28.2021.8.07.0001 – ID 98154494. Diante desse cenário, determinei a intimação dos Apelantes para que se manifestassem sobre a persistência do interesse recursal, no presente Interdito Proibitório (ID 28733799). Todavia, os Apelantes deixaram transcorrer o prazo assinalado sem apresentar qualquer manifestação (ID 29088019). É o relato do necessário. Nos termos do art. 567 do CPC/15, que versa sobre o Interdito Proibitório “O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito”. No caso, constata-se que, após a extinção do presente Interdito Proibitório por abandono, o ora Réu/Apelado foi imitido na posse do imóvel em questão, por decisão judicial proferida em processo diverso (AI 0722879-56.2021.8.07.0000), contra a qual não há notícia de que os Autores/Apelantes tenham se insurgido. Intimados para se manifestarem sobre tal fato, os Autores/Apelantes quedaram-se inertes (ID 29088019). Dessa forma, verifica-se que os Autores/Apelantes não são possuidores diretos ou indiretos do imóvel em questão, encontrando-se o Réu/Apelado na efetiva posse do bem há mais de 1 (um) mês, na qual foi imitido por decisão judicial que não foi objeto de recurso, razão pela qual não há falar em esbulho iminente apto a fundamentar a expedição de mandado proibitório. Nesse contexto, não se vislumbra o interesse recursal dos Autores/Apelantes no presente Interdito Proibitório. Ante o exposto, com base no artigo 932, III, do CPC/15, não conheço da Apelação, prejudicada em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator